Tribunal: TJSP
Processo: 2181221-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto,

Ementa:
EXECUÇÃO – Admissível o reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC/2015, para valores de até 40 salários mínimos, depositados em aplicações financeiras com caráter de investimento, incluindo contas-poupança vinculadas a conta corrente, fundos de investimento e conta corrente, ressalvada a possibilidade de penhora quando verificado abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, nos termos da orientação atual do Eg. STJ – Como nada nos autos revela a ocorrência de abuso, má-fé ou fraude, no caso concreto, e a quantia alcançada pelo bloqueio, em conta da parte devedora é inferior a 40 salários mínimos, e como já houve a determinação de levantamento em favor do agravante, do valor de R$8.465,61, pelo reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, CPC, conforme deliberado no julgamento do Agravo de Instrumento no2261769-30.2019.8.26.0000, de rigor o reconhecimento de que somente a quantia de R$33.334,39 alcançada pela constrição judicial é impenhorável, por força do art. 833, X, CPC/2015, impondo-se, em consequência, a reforma, em parte, da r. decisão agravada, para determinar o levantamento desse valor em favor da parte agravante, mantendo-se a constrição quanto à diferença – R$1.348,17-, em favor da parte credora agravada - Parte agravante não comprovou a necessidade de utilização do saldo depositado em plano de previdência privada para a sua subsistência e de sua família, para fins de caracterização da verba como alimentar, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade prevista no art.833, IV, CPC.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Pedido da parte agravante de reconhecimento de impenhorabilidade de imóveis não foi apreciado, nem envolve questão resolvida pela r. decisão agravada, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranha ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e provido, em parte.